Tribunal: TCU
Processo: 008.845/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Desestatização. Acompanhamento da privatização da Eletrobras, seus impactos setoriais, para o consumidor e para União, considerando, inclusive, o cenário de não concretização da privatização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam da Desestatização da Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, 34 e 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com os arts. 250, incisos II e III, 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU e com a Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI) em face do despacho de peça 287, acolhendo-os parcialmente e concedendo-lhes efeitos infringentes, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias fixados para que os amici curiae assim admitidos nos presentes autos apresentem, caso queiram, contribuições para o adequado deslinde das questões que ainda serão tratadas na próxima fase processual destes autos de desestatização seja contado da data em que esses amici curiae forem notificados acerca da completude da documentação que cabe ao Poder Concedente juntar a este processo; 9.2. sem prejuízo à continuidade do processo de desestatização em tela, determinar: 9.2.1. ao Ministério de Minas e Energia que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste Acórdão, apresente estudos quanto aos impactos econômicos e financeiros de médio e de longo prazo que serão causados aos consumidores de energia elétrica dos mercados cativo e livre em decorrência do bônus de outorga a que se refere o art. 4o, inciso II, da Lei 14.182, de 12/7/2021, de modo que a sociedade e os consumidores possam ter ciência desses impactos; 9.2.2. ao Conselho Nacional de Política Energética que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência deste decisum , apresente a motivação para as seguintes escolhas públicas trazidas em sua Resolução no 15, de 31/8/2021: 9.2.2.1. o imediato "livre dispor da energia" oriunda das usinas de Curuá-Una e Mascarenhas de Moraes, antes de todas as demais UHEs contempladas no projeto em tela, considerando, inclusive, a diretriz legal de descotização "gradual e uniforme" prevista no art. 5o, § 1o, inciso III, da Lei 14.182/2021; 9.2.2.2. o escalonamento da descotização no prazo mínimo legalmente definido, em vez de qualquer outro prazo contido naquele intervalo; e 9.2.2.3. adiantamento de R$ 5 bilhões a título de aporte na Conta de Desenvolvimento Energético ainda em 2022, em descompasso cronológico e financeiro relativamente à agenda de descotização estipulada pela própria Resolução-CNPE no 15/2021; 9.3. recomendar ao Ministério de Minas e Energia que: 9.3.1. inclua no instrumento contratual de outorga das usinas da Eletrobras a que se refere o art. 2o da Lei 14.182, de 12/7/2021, cláusula que estabeleça como obrigatória a realização de estudos para definição dos respectivos aproveitamentos ótimos, a serem submetidos à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), fazendo constar da referida cláusula os custos associados na modelagem econômico-financeira para o cálculo do valor de outorga, se assim entender necessário; 9.3.2. complemente os cômputos registrados no Cálculo de Montante de Garantia Física de Energia, passando a considerar valores atualizados para série de vazões dos empreendimentos, para usos consuntivos da água e para parâmetros de aversão a risco dos modelos computacionais de planejamento da operação (CVAR), valendo-se para isso, em especial, das Resoluções no 92 e 93 editadas pela Aneel em 23/8/2021; 9.3.3. futuramente, ao conduzir a celebração de novos contratos de concessão de usinas hidrelétricas, avalie outros referenciais de preços para a venda de energia no ambiente de contratação livre que não sejam voláteis e dependentes das declarações de agentes do setor; 9.3.4. mantenha a referência para o preço da energia de curto prazo no valor inicialmente adotado, de R$ 233/MWh; 9.3.5. caso os Projetos de Lei 2.337/2021 e/ou 3.887/2020 sejam sancionados antes da data fixada para a realização da oferta pública de ações da Eletrobras, incorpore ao valor adicionado dos novos contratos celebrados referentes às usinas constantes do art. 2o da Lei 14.182/2021 os benefícios tributários decorrentes da nova legislação; 9.3.6. avalie a conveniência e a oportunidade de incluir, nos novos contratos celebrados referentes às usinas constantes do art. 2o da Lei 14.182/2021, cláusula de compartilhamento dos benefícios tributários advindos da sanção da reforma tributária aos seus valores adicionados; 9.3.7. considerando que a comercialização de lastro de potência já está sendo praticada no setor elétrico brasileiro e tendo em vista as alterações legislativas e normativas em curso relacionadas a essa componente, avalie a conveniência e a oportunidade de: 9.3.7.1. incorporar ao valor adicionado à Eletrobras pelos novos contratos das usinas alcançadas pelo art. 2o da Lei 14.182/2021 as projeções de receitas auferíveis com a comercialização de reserva de capacidade, na forma de potência, dessas usinas; 9.3.7.2. na impossibilidade de acolhimento da recomendação a que se refere o subitem 9.3.7.1 supra , incluir nos mencionados novos contratos de concessão cláusula que condicione expressamente a comercialização, pelas respectivas usinas, da componente de reserva de capacidade, na forma de potência, à celebração de aditivos contratuais a serem previamente negociados com o Poder Concedente, nos quais esteja devidamente prevista e quantificada a remuneração da União por esse aditamento; 9.4. recomendar ao Ministério de Minas e Energia, ao Ministério de Desenvolvimento Regional e ao Comitê Interministerial de Governança que instituam instrumentos de governança para o funcionamento dos comitês gestores previstos nos arts. 6o, 7o e 8o da Lei 14.182/2021 a fim de assegurar, no mínimo, formas de acompanhamento de resultados, soluções para melhoria do desempenho das organizações e instrumentos de promoção de processo decisório fundamentado em evidências, nos termos do Decreto 9.203, de 22/11/2017; 9.5. dar ciência desta decisão ao Ministério de Minas e Energia e ao Ministério da Economia, alertando-os sobre os seguintes fatos relevantes: 9.5.1. é necessária a classificação das informações encaminhadas em atendimento aos processos de desestatização previstos na Instrução Normativa-TCU 81, de 20/6/2018, pelo tipo de informação exigida nos arts. 3o, 4o e 5o, conforme o caso, fazendo constar justificativa quanto ao não atendimento de algum dos dispositivos mencionados; 9.5.2. quando da próxima apreciação deste TC Processo 008.845/2018-2 por este Tribunal de Contas, serão verificadas as falhas e oportunidades de melhoria que, tendo sido apontadas pela SeinfraElétrica, não foram alvo de determinações ou recomendações na presente deliberação porque o próprio Ministério, por intermédio de sua Secretária Executiva, comprometeu-se formalmente, nos termos dos Ofícios no 424/2021/SE-MME (peça 197) e no 539/2021/SE-MME (peça 261), a fazer os devidos ajustes; 9.5.3. deverão ser devidamente motivadas as decisões tomadas em cumprimento às determinações objeto do subitem 9.2, assim como eventuais não acolhimento das recomendações constantes dos subitens 9.3 e 9.4, devendo, ainda, em qualquer desses casos, ser indicadas as autoridades, servidores e pareceristas envolvidos nessas tomadas de decisão; 9.5.4. dada a complexidade e relevância nacional do processo de desestatização em tela, não serão relevadas no presente caso, conforme já ressaltou o relator do feito em despacho datado de 1o/7/2021 (peça 97), as regras estipuladas pela IN-TCU 81/2018, em especial por seu art. 9o, §§ 1o, 4o, 5o, 7o e 9o, relativamente a critérios de contagem de prazo para manifestação do TCU, assim como as hipóteses de suspensão desse prazo; 9.6. restituir os autos à SeinfraElétrica para que seja dada continuidade, com a celeridade que o caso requer, à instrução do presente processo de desestatização.